Tribunal: TJPA
Processo: 0807316-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807316-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JACQUELINE DA SILVA NASCIMENTO BARROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Jacqueline da Silva Nascimento Barros contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferira o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada. A agravante alega hipossuficiência econômica e pleiteia a concessão do benefício com base na declaração de pobreza firmada sob as penas da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a alternativa de parcelamento das custas processuais, prevista no art. 98, § 6º, do CPC, é suficiente para garantir o acesso à justiça diante da situação econômica apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015, possui natureza relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira da parte.

A documentação acostada aos autos, como extratos bancários e informações sobre movimentações financeiras e despesas, não demonstra de forma cabal a alegada impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da subsistência própria ou familiar.

A ausência de vínculo empregatício formal e a alegação de atividade autônoma com renda variável não são, por si sós, suficientes para comprovar hipossuficiência, especialmente quando os elementos constantes dos autos revelam padrão de consumo incompatível com situação de miserabilidade jurídica.

A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada e aplicou corretamente o art. 98, § 6º, do CPC, ao permitir o parcelamento das custas como medida adequada para compatibilizar o acesso à justiça com a responsabilidade contributiva da parte.

A negativa da gratuidade processual, em tais circunstâncias, não afronta os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana ou da proporcionalidade, porquanto assegurado o pagamento das custas de forma facilitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira da parte.

A ausência de vínculo formal de trabalho ou a alegação de renda variável não comprova, isoladamente, a incapacidade de arcar com as custas processuais.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6º, do CPC/2015, constitui medida legítima para assegurar o acesso à justiça quando a parte não demonstra miserabilidade jurídica absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, e 99, § 3º; Lei nº 7.115/83, art. 1º; Lei nº 1.060/50, art. 4º (revogada, mas citada como fundamento histórico).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI 0805127-79.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 330007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.04.2015; TJPA, AI nº 2019.05200644-43, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 26.11.2019; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023; TJPA, AC nº 0011672-96.2009.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
JACQUELINE DA SILVA NASCIMENTO BARROS
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

JACQUELINE DA SILVA NASCIMENTO BARROS
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 26422469.

Inicialmente, foi interposto Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Nos autos principais a autora interpôs a ação mencionada arrulhes informando que, ao consultar o seu extrato de empréstimos consignados, a autora descobriu a existência de duas concessões em favor do banco réu, em contratos de nº 618472587 e 613475495, nos valores de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) e R$ 14.464,80 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), respectivamente.

Em decorrência disso, a autora/agravada procurou o INSS, sendo informada de que havia empréstimos realizados junto ao Banco Itaú Consignados. Na oportunidade, registrou boletim de ocorrência policial relatando o ocorrido.

Na decisão agravada (id.140207924- autos originais), arbitrou os honorários periciais nos seguintes termos:

Posto isto, não sendo demonstrada a incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais,
INDEFIRO PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA
(Art. 99, §2º do CPC), porém
AUTORIZO
a
REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS (
Art. 98, §5º e §6º do CPC)
em 40% (quarenta por cento),
devendo ser observado o procedimento previsto na Portaria Conjunta nº 003/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

III
– Determino a REMESSA DOS AUTOS à UNAJ para adotar as providências que a hipótese reclama. Após, intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado, para pagamento do valor acima indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E INDEFERIMENTO DA INICIAL (Art. 290, CPC).

IV
– ADVIRTO que o PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO como garantia fundamental atinge também as partes e advogados, devendo todos que participam do processo agir com lealdade e boa-fé, cooperando para uma decisão justa e efetiva. Nesse sentido, a conta da morosidade da justiça não deve recair sobre o Judiciário quando a responsabilidade pelo atraso na tramitação regular do processo ocorre por obstáculo que a própria parte interessada deu causa.

V
– Intimações preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), considerando realizadas pelas publicações no órgão oficial (DPJ), devendo recair em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s, de acordo com a atualidade da representação processual.

Diante disso, se insurgiu a ré no presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, que a decisão agravada contrariou o disposto no artigo 98 do CPC e nos artigos 1º da Lei 7.115/83 e 4º da Lei 1.060/50, os quais estabelecem que a simples declaração de hipossuficiência, firmada sob as penas da lei, é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário. Sustenta que não há nos autos qualquer elemento que desconstitua a presunção de veracidade da sua declaração.

A requerente enfatiza que sua situação econômica é precária, exercendo atividade autônoma como motorista, sem vínculo formal de trabalho e arcando com despesas essenciais como medicamentos, consultas médicas, mensalidade escolar de dependente e outras necessidades básicas. Alega ainda que compromete parte significativa de sua renda com financiamento bancário, objeto da ação revisional.

Sustenta suas razões no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples afirmação de pobreza deve ser acolhida salvo se houver prova em contrário, sendo vedada a fixação de critérios objetivos de renda para deferimento da justiça gratuita, como faixas salariais, sob pena de afronta à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, deferindo-se o pedido de justiça gratuita em favor da agravante.

Em decisão monocrática de id. 26422469, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Jacqueline da Silva Nascimento Barros contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada (proc. nº 0825016-98.2024.8.14.0006), que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça. A agravante alega hipossuficiência econômica e insurge-se contra o indeferimento do pedido, sustentando a presunção legal da declaração de pobreza e pleiteando o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais como forma de viabilizar o acesso à Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos nos autos que indiquem a capacidade financeira da parte.

4.

O exame dos documentos apresentados pela agravante, como extratos bancários e comprovantes de despesas, revela movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência absoluta, legitimando o indeferimento da gratuidade da justiça.

5.

A ausência de vínculo empregatício e a existência de despesas ordinárias não comprovam, por si sós, incapacidade de custear o processo sem comprometimento da subsistência.

6.

O art. 98, § 6º, do CPC/2015, possibilita o parcelamento das custas processuais como alternativa ao indeferimento da gratuidade plena, garantindo o acesso à Justiça sem isentar a parte de sua responsabilidade contributiva.

7.

A decisão combatida observa o Enunciado da Súmula nº 06 do TJPA, que admite a desconstituição da presunção de hipossuficiência mediante prova nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.

2.

O parcelamento das custas processuais é medida adequada quando a parte demonstra dificuldade financeira, mas não incapacidade absoluta para suportar os encargos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, 99, § 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI 0805127-79.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 330007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.04.2015.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26608739). Sustenta que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita viola o art. 98 do CPC e os arts. 1º da Lei nº 7.115/83 e 4º da Lei nº 1.060/50, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção legal de veracidade, salvo prova em contrário, a qual não teria sido apresentada nos autos.

Argumenta que exerce atividade autônoma como motorista, sem vínculo empregatício formal desde setembro de 2023, conforme comprova a Carteira de Trabalho Digital. Ressalta que sua renda é instável e comprometida com despesas essenciais, tais como medicamentos, consultas médicas, mensalidade de dependente, tributos e custos do financiamento objeto da ação revisional, o qual ultrapassa mil reais mensais. Alega ainda que seus extratos bancários e a declaração de imposto de renda evidenciam padrão financeiro modesto e ausência de patrimônio relevante, o que demonstraria sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Defende que a decisão agravada incorre em afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, ao impor ônus processual desproporcional frente à situação econômica comprovada. Assevera que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a suficiência da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, quando ausentes provas robustas em sentido contrário. Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade processual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade e adequação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos demonstrariam indícios de capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. A parte agravante sustenta, em sentido oposto, que sua situação financeira revela hipossuficiência, apontando para o exercício de atividade autônoma desprovida de estabilidade, ausência de vínculo empregatício formal e encargos mensais que comprometeriam sua subsistência, sendo suficiente, segundo alega, a declaração de pobreza firmada sob as penas da lei, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, para ensejar a concessão do benefício. Assim, a análise do presente recurso demanda o enfrentamento da existência ou não de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente.

A insurgência da agravante gira em torno da suposta
violação à presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência
, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e também dos arts. 1º da Lei nº 7.115/83 e 4º da revogada Lei nº 1.060/50, os quais reconhecem valor jurídico à afirmação de pobreza firmada sob as penas da lei.

Ocorre que, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tal presunção possui
natureza relativa
, podendo ser
afastada diante de elementos probatórios suficientes a indicar situação econômica diversa
daquela alegada pela parte requerente.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Wellgton Felipe de Sousa Silva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A parte agravante alegou perceber salário mínimo, juntou declaração de hipossuficiência e defendeu que a negativa do benefício inviabiliza seu acesso à justiça. Requereu a reforma da decisão, com a concessão da gratuidade processual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita, à luz das alegações e dos documentos apresentados pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira do requerente ou ausência de prova complementar, conforme autoriza o art . 99, § 2º, do CPC.

O agravante limitou-se a apresentar declaração unilateral de hipossuficiência, sem juntar documentos que comprovem efetivamente sua alegada incapacidade financeira, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, comprovantes de despesas ou declaração de imposto de renda. A ausência de comprovação mínima da situação econômica inviabiliza a concessão do benefício, sobretudo diante da existência de indícios que desconstituem a presunção de hipossuficiência. A concessão da justiça gratuita exige demonstração clara de que o pagamento das custas inviabilizaria a subsistência da parte, o que não restou comprovado nos autos . Não havendo elementos novos ou alteração fática capaz de justificar a reavaliação do pedido, deve ser mantida a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita exige não apenas a declaração de hipossuficiência, mas também a apresentação de elementos mínimos que comprovem a incapacidade financeira alegada . A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental ou da existência de indícios de capacidade econômica da parte. Inexistindo demonstração de mudança na situação financeira anteriormente analisada, deve ser mantido o indeferimento do benefício. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 7º . Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI nº 1409089-57.2020.8.12 .0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29 .09.2020; TJPR, AI nº 0056391-90.2019.8 .16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j . 29.01.2020; TJPA, AI nº 2019.05200644-43, Rel . Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 26.11 .2019.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131034020248140000 27171639, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Clementino José dos Santos Filho contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0011672-96 .2009.8.14.0301, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo sob pena de inadmissibilidade do recurso . 2. Ação Monitória ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A, com pedido de cobrança de valores referentes a contratos bancários. O agravante, em apelação, pleiteou os benefícios da justiça gratuita com base em declaração de hipossuficiência e documentos parciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos documentos acostados aos autos, é possível o reconhecimento da hipossuficiência econômica do agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça e, em caso negativo, se há viabilidade jurídica de reabertura do prazo para recolhimento das custas recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A decisão monocrática impugnada observou o devido processo legal ao oportunizar, por despacho anterior, a juntada de documentos comprobatórios, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas habituais, o que não foi integralmente atendido. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando ausente prova mínima da alegada condição de miserabilidade, especialmente diante de renda mensal declarada de R$ 6.000,00 e ausência de documentação exigida . 6. A ausência de comprovação adequada inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 7 . O pedido subsidiário de reabertura do prazo para recolhimento das custas recursais encontra óbice na preclusão consumada, diante da ausência de justo motivo superveniente que justificasse a inércia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige prova da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando ausente comprovação mínima da alegada incapacidade financeira. 2. O decurso do prazo legal para recolhimento do preparo recursal, sem justo motivo superveniente, impede a reabertura do prazo por força da preclusão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .087.484/SP; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8 .14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j . 31.10.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00116729620098140301 27342759, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a análise da documentação anexada pela agravante, embora revele a inexistência de vínculo empregatício formal desde setembro de 2023,
não se mostra suficiente para comprovar incapacidade absoluta de custear o processo
.

Os extratos bancários apresentados indicam movimentação financeira constante, incluindo transações de valores relevantes e padrão de consumo que não evidencia miserabilidade jurídica. Ainda que exerça atividade autônoma como motorista, não houve demonstração cabal de que as despesas essenciais superam sua renda mensal ou comprometem integralmente sua subsistência.

Ademais, a agravante declarou possuir despesas com medicamentos, consultas, mensalidades escolares e financiamento bancário. Contudo,
não demonstrou, de forma efetiva, que tais encargos comprometem integralmente sua renda a ponto de inviabilizar o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada
, como já autorizado na decisão agravada com base no art. 98, § 6º, do CPC.

Convém lembrar que a
assistência judiciária gratuita não se confunde com simples dificuldade financeira
. Trata-se de medida excepcional voltada àquele que verdadeiramente
não dispõe de meios para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar
, o que não se constata na presente hipótese de modo incontroverso.

Portanto, ao manter a negativa do pedido, a decisão ora agravada observou a legislação de regência, a jurisprudência dominante e o princípio do
equilíbrio na distribuição do ônus financeiro do processo
, preservando, ainda assim, o acesso à jurisdição por meio da autorização de parcelamento das custas, em conformidade com o § 6º do art. 98 do CPC.

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade ou equívoco material a justificar a reforma da decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025